Tribunal: TJSP
Processo: 1027631-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1027631-63.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante FRANCISCO JOSÉ BAACH e é apelada
RODRIGO KARPAT SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente sem
voto), BERENICE MARCONDES CESAR e CESAR LUIZ
DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027631-63.2018.8.26.0100 - Cq 26620e
2
Voto no 42.008
Apelação no 1027631-63.2018.26.0100
45a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Francisco José Baach
Apelada: Rodrigo Karpat Sociedade de Advogados
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Compreendidos
no
cálculo,
multa,
correção monetária e juros sobre o
débito incidem em continuação desde
então.
Ex-cliente
apela (fls. 202/209) da
respeitável sentença (fls. 198/200) que julgou procedente
demanda por honorários advocatícios contratuais. Reclama
de duplicidade da atualização e quer a incidência de
“correção monetária e juros de mora a partir do
ajuizamento”, não do inadimplemento.
Vieram preparo (fls. 210/211) e resposta
(fls. 214/218).
É o relatório.
O valor do débito já compreendia multa,
correção monetária e juros desde os respectivos vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027631-63.2018.8.26.0100 - Cq 26620e
3
(fl. 6).
Assim, sobre a condenação tais encargos
incidem em continuação a partir do cálculo, 19 de janeiro de
2018 (fl. 6), não do ajuizamento.
Nas circunstâncias, não há honorários
recursais.
Pelas razões expostas, dá-se parcial
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator